Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706075-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA, FRANKLIN DO PRADO SILVA, JEFERSON DO PRADO SILVA, KARINA DO PRADO SILVA EMBARGADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos no 0704192-53.2020.8.07.0004. A decisão deste Relator ID 33224848 não conheceu o recurso em face da intempestividade (art. 932, III, do CPC). As partes agravantes opuseram os embargos de declaração ID 33613552, sustentando a tempestividade do agravo de instrumento. Para tanto, afirmam e requerem: "Ocorre que a decisão agravada (Id 112612300- do feito principal) foi republicada, tendo sido disponibilizada no DJE do dia 02 de fevereiro de 2022 (quarta feira) (Id 33030035 pág. 91 deste feito) e publicação em anexo. Assim o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente recurso findou somente no dia 24 de fevereiro de 2022 (quinta feira). Sendo assim, se mostra tempestivo o presente recurso. (...) Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição quanto a tempestividade do recurso de agravo, para conhecê-lo e deferir o pedido de tutela de urgência e ao final provê-lo". É o relatório. Analisando atentamente os autos originários, verifico que a decisão ID 112612300 foi disponibilizada a primeira vez no dia 24/01/2022, marcada no sistema com prazo zero. Assim, a secretaria providenciou nova disponibilização no dia 02/02/2022, com publicação no dia 03/02/2022 (ID 114336201). Assim, percebe-se que o prazo para interposição do agravo de instrumento se finda no dia 24/02/2022 se considerada a publicação no DJE. Nesse aspecto, caso seja considerado o prazo do PJE, entendido como preponderante pelo STJ, o prazo para agravo de instrumento se findou somente em 03/03/2022. Portanto, revogo a decisão ID 33224848 para conhecer o agravo de instrumento. Analiso, então, o pedido de tutela de urgência. Julgo estarem ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC. Não há plausibilidade no direito vindicado, já que o ordenamento jurídico legitima a expedição de cheques pós-datados e não restou demonstrado qualquer vício na cártula. Além disso, não há qualquer risco de dano ou de lesão iminente. Diante do exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador